Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-47.2024.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000566-47.2024.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROSALVO MARTINS PEREIRA - CPF: 138.132.931-49 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OMISSÃO VERIFICADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ - CORTE ESPECIAL - DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEPENDENTE DE MÁ-FÉ SUBJETIVA - VINCULAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA - TEMA 929 STJ EM AFETAÇÃO - MODULAÇÃO DE EFEITOS OBSERVADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no julgado (art. 1.022, CPC).

2. Configura omissão o julgado que, ao determinar a devolução de valores na forma simples pela ausência de comprovação de má-fé, deixa de considerar o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

3. A Corte Especial do STJ, ao julgar os EREsp 1.413.542/RS e outros, fixou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

4. A modulação dos efeitos estabelecida pela Corte Especial determinou que o entendimento fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplicasse somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão (30/03/2021), requisito temporal atendido no caso concreto.

5. Reconhecida a irregularidade nas cobranças realizadas pela concessionária de energia após a troca do medidor, sem justificativa plausível, configura-se conduta contrária à boa-fé objetiva que autoriza a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROSALVO MARTINS PEREIRA contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no 1000566-47.2024.8.11.0053, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

"
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de consumo de energia elétrica, determinando que as cobranças questionadas fossem calculadas com base na média dos 12 meses anteriores, rejeitando o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Verificar (i) a ocorrência de cobrança irregular no consumo de energia elétrica; (ii) a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos indevidamente; (iii) a caracterização de dano moral em razão das cobranças e (iv) a alegação de inovação recursal quanto ao pedido de reconhecimento da ilegalidade de débitos específicos.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes configura-se como de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

4. Não se conhece de matéria não suscitada na petição inicial nem decidida pelo juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.

5. A devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, uma vez que não se demonstrou má-fé da fornecedora, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Não se configurou dano moral, pois a cobrança indevida não resultou em suspensão do fornecimento ou inscrição do consumidor em órgãos de restrição de crédito, tratando-se de mero dissabor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"As cobranças irregulares em faturas de consumo de energia elétrica devem ser restituídas na forma simples, salvo comprovação de má-fé da fornecedora."

"A cobrança indevida, desacompanhada de medidas mais gravosas, como suspensão do serviço ou negativação, não caracteriza dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1159867/MG, Terceira Turma, julgado em 08/05/2012; STJ, REsp 1661894/RS."

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso ao deixar de considerar o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça formado sobre a matéria por meio do julgamento dos EAREsp n. 676.608/RS e outros, proferidos pela Corte Especial do STJ.

Sustenta que o entendimento atual do STJ pacificou-se no sentido de que "a repetição do indébito do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor não está atrelada a nenhum elemento volitivo da parte adversa, de modo que não se faz necessária a comprovação da existência de má-fé do fornecedor", estando atrelada à avaliação da violação da boa-fé objetiva.

Destaca, inclusive, que a matéria foi objeto de afetação pelo STJ no Tema n. 929, para que o entendimento da Corte Especial passe a ser fixado no formato de recursos repetitivos.

Requer, assim, o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com fins de prequestionamento, para que o acórdão aprecie o conteúdo normativo do art. 42 do CDC à luz do atual entendimento do STJ quanto ao tema.

Em contrarrazões, a embargada sustenta a inexistência de omissão no julgado, defendendo que os embargos traduzem mera insatisfação com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já decidida. Requer, por fim, o não conhecimento ou o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega a existência de omissão no acórdão, especificamente quanto à aplicação do atual entendimento do STJ sobre a repetição do indébito em dobro nas relações de consumo.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, após análise detida dos autos, verifico que assiste razão ao embargante quanto à omissão apontada.

De fato, o acórdão embargado, ao tratar da devolução dos valores pagos indevidamente pelo consumidor, determinou que a restituição fosse na forma simples, fundamentando tal decisão na ausência de comprovação de má-fé por parte da fornecedora, nos seguintes termos: "A devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, uma vez que não se demonstrou má-fé da fornecedora, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC."

Ocorre que, como bem apontado pelo embargante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS, bem como os EAREsp n. 676.608/RS, EAREsp n. 600.663/RS, EAREsp 664.888/RS e EAREsp 622.897/RS, fixou tese jurídica diversa, no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo".

Tal tese, firmada pela Corte Especial do STJ em 21/10/2020, com acórdão publicado em 30/03/2021, afastou expressamente o requisito de comprovação da má-fé subjetiva do fornecedor para fins de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, vinculando o instituto à análise da violação da boa-fé objetiva.

A matéria, inclusive, foi objeto de afetação pelo STJ no Tema n. 929, para que o entendimento da Corte Especial passe a ser consolidado no formato de recursos repetitivos, demonstrando a relevância da questão e a necessidade de sua adequada apreciação.

Nesse contexto, constata-se que o acórdão embargado, ao fundamentar a devolução na forma simples com base na ausência de comprovação de má-fé do fornecedor, deixou de considerar o atual entendimento do STJ sobre a matéria, que desvinculou a repetição em dobro da análise do elemento subjetivo (má-fé), atrelando-a à violação da boa-fé objetiva.

Importante destacar que a modulação dos efeitos realizada pelo STJ determinou que o entendimento fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplicasse somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, em 30/03/2021. No caso em análise, as cobranças consideradas indevidas ocorreram a partir de junho de 2023, portanto, em período posterior à modulação estabelecida.

Desse modo, reconheço a omissão apontada e a necessidade de integração do julgado para contemplar o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Assim, integrando o acórdão embargado, consigno que a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor deve ser analisada sob a ótica da boa-fé objetiva, conforme a tese fixada pela Corte Especial do STJ, e não pela demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, como inicialmente considerado.

No caso concreto, considerando que restou incontroversa a irregularidade na cobrança das faturas questionadas, fato reconhecido no acórdão embargado, e que a empresa ré não apresentou justificativa plausível para as cobranças excessivas realizadas após a troca do medidor, configurando conduta contrária à boa-fé objetiva, deve ser determinada a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor, a ser apurado em liquidação de sentença.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por ROSALVO MARTINS PEREIRA, para sanar a omissão apontada e, em consequência, conferir-lhes efeitos infringentes para determinar que a devolução dos valores pagos indevidamente pelo consumidor ocorra na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025